Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-27.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000726-27.2020.8.11.9005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS CARVALHO LIMA - CPF: 332.126.511-72 (RECORRENTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da legitimidade dos descontos ocorridos por suposta contratação de cartão de crédito, inexiste relação jurídica e são indevidos os descontos realizados em folha de pagamento, o que enseja a restituição em dobro do valor debitado e o pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve solução na via administrativa.

Com a declaração de inexistência de relação contratual, correta a devolução dos valores creditados em conta, evitando o enriquecimento ilícito.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar inexistência do débito, o pagamento em dobro das parcelas descontadas em folha de pagamento, bem como o pagamento de indenização por dano moral, condicionando que a promovente deposite em juízo a quantia de R$ 3.264,00, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito deste processo, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, declaro inexistente o débito do requerente junto ao banco requerido (BMG CARD registrado sob o no. 1725474) no valor de R$ 3.264,00 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais), ora discutido nos autos em epígrafe.

CONDENO o demandado ao pagamento em dobro das parcelas indevidamente debitadas da folha de pagamento da autora, referente aos meses de 01/2013 a 05/2013 no valor de R$ 191,98 (cento e noventa e um reais e noventa e oiti centavos) cada parcela, que pela repetição do indébito perfazem a quantia de R$ 3.839,60 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Além disso, condeno a instituição bancária requerida a pagar ao requerente a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso a teor do que dispõe o enunciado da súmula 54 do STJ. Conforme pleiteado pela parte requerida, intime-se a parte autora para que deposite em juízo a quantia de R$ 3.264,00 (três mil duzentos e sessenta e quatro reais).

Ressalto ao Requerido que, não sendo efetuado o pagamento voluntário do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação desta sentença, incidirá a multa de 10% (dez por cento).

Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerida a execução no prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que fora realizado contrato regular de “Uso de Cartão de Crédito” junto ao banco, pelo qual recebeu o cartão de crédito. Sustentou, ainda, que a promovente realizou saque, conforme comprovantes juntados.

Argumentou a impossibilidade de condenação ao pagamento de danos morais, tendo em vista a inexistência de conduta ilícita.

Requereu o provimento do recurso afim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido alternativo de redução do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte promovente alega que após receber ligação de um consultor da promovida, veio a receber a quantia de R$ 3.264,00 em sua conta corrente, constante a informação de se tratar de um empréstimo no cartão de crédito, conforme comprova o extrato juntado na inicial.

Posteriormente, observou que estava sendo descontado o valor de R$ 191,98 (cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos) na folha de pagamento de sua aposentadoria, sendo que a mesma nunca contratou qualquer cartão de crédito do banco BMG.

Objetivando resolver o problema, entrou em contato por meio de ligação telefônica com o banco, apresentando diversos protocolos na inicial para comprovar as reclamações administrativas, quais sejam: 4555080, 4555375, 4691292, 4779055 e 4854803, porém, não obteve êxito.

Registrou, ainda, o Boletim de Ocorrência n. 2013.23251.

A promovida, em contestação, se limita a alegar que houve contratação do cartão de crédito, não juntado qualquer contrato para comprovar suas alegações.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que embora a parte promovida afirme que ocorreu a contratação, como mencionado, não juntou contrato ou qualquer outro documento apto a comprovar suas alegações. Apesar de juntar comprovante de TED, na própria inicial a promovente já havia informado que recebeu o dinheiro em sua conta corrente, juntando inclusive extrato bancário.

Entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida, posto que reconheceu a ausência de contratação, declarando a inexistência e restituição em dobro dos débitos descontados na folha de pagamento, mediante o depósito em juízo da quantia recebida, qual seja, R$ 3.264,00.

Correta a determinação de depósito me juízo da quantia recebida pela promovente. Isto porque, com a declaração de inexistência de relação contratual, deve a parte retornar ao
status quo ante
e, assim, devolver os valores creditados em conta, evitando o enriquecimento ilícito.

Restando comprovada a ocorrência de descontos indevidos, ante a ausência de contratação, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral, sobretudo pela ausência de solução administrativa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Por se tratar de descontos indevidos, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Quanto à indenização por dano moral, o valor deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021